Tribunal: TJDFT
Processo: 0712692-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0712692-23.2020.8.07.0000 Agravante(s) CINCO ESTRELAS AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÃO LTDA. Agravado(s) MAURICIO SEIXAS ESKENAZI E GERAR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. - ME Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por Cinco Estrelas Agropecuária e Participação Ltda. contra decisão (ID origem 60854520) proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de prestação de contas em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por Gerar Projetos e Consultoria Ltda. – ME e Maurício Seixas Eskenazi contra a ora agravante (processo n. 0022263-32.2015.8.07.0001), determinou a transferência do bloqueio, via sistema Bacenjud, de R$105,90 na conta da parte executada e R$16.244,95, na conta do advogado da parte exequente para a conta vinculada ao Juízo, além das seguintes providências, in verbis: Considerando que a consulta ao sistema BACENJUD não restou totalmente frutífera, concedo à parte exequente e seu procurador, o prazo de 15 (quinze) dias para promover o depósito judicial em conta vinculada ao presente feito das parcelas do acordo pagas pela parte executada, a fim de não frustrar as penhoras no rosto dos autos, sob pena de incidência de multa de até 20% sobre o valor atualizado da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, inciso IV, CPC), sem prejuízo da sanções criminais, civis e processuais cabíveis, na forma do art. 77, § 2o, do CPC. No mesmo sentido, reitero a advertência de ID 52459057 à parte executada, no sentido de que as próximas parcelas do acordo celebrado deverá ser efetivada em conta vinculada ao presente feito, sob pena de, nos termos do art. 312, do CC, o pagamento não valer contra os terceiros cuja penhora pende no rostos destes autos, sendo constrangida a pagar de novo. Além disso, a conduta contrária à determinação poderá ensejar a incidência de multa de até 20% sobre o valor atualizado da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, inciso IV, CPC), sem prejuízo da sanções criminais, civis e processuais cabíveis, na forma do art. 77, §2o, do CPC. Quanto à apreciação do pedido de ID 53743954, esclareça a parte exequente se persiste o interesse na penhora de faturamento da empresa executada, sob pena de sua inércia ser entendida como desistência da medida constritiva deferida. Defiro o prazo de 15 (quinze) dias para que o terceiro interessado, credor da penhora no rosto dos autos, regularize sua representação processual. Contra a referida decisão, o advogado Carlos Henrique Ribeiro, patrono da parte exequente, opôs embargos de declaração (ID origem 62723688), os quais foram rejeitados na decisão de ID origem 63031708. Em suas razões recursais (ID 16169976), narra a agravante que as partes entabularam acordo, no qual estabeleceram o pagamento do débito em 06 (seis) parcelas no valor de R$480.245,44 (quatrocentos e oitenta mil duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos). Afirma que as mencionadas parcelas seriam depositadas em conta-corrente informada pelos agravados. Contudo, aduz que, no curso do adimplemento do acordo, “foi lavrado termo de penhora no rosto dos autos, determinada no processo n. 0036398-06.2002.8.07.0001, pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília, onde são partes Gerar Projetos e Consultoria Ltda. – ME e Antônio Venâncio Empreendimentos Imobiliários Ltda.”. Afirma que, “tendo em vista que as parcelas estavam sendo adimplidas conforme estabelecido no acordo celebrado entre as partes o Juízo a quo ‘ex officio’ determinou a penhora do valor de R$480.245,44 (quatrocentos e oitenta mil duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) através (sic) do sistema BacenJud em suas contas bancárias”. Assevera que a penhora não poderia ter sido determinada de ofício pelo magistrado de origem, nem a pedido do terceiro interessado. Alega que “a penhora no rosto dos autos gera mera expectativa de direito ao interessado, não sendo possível que este assuma o prosseguimento da execução em lugar do credor originário, ainda mais com penhora pelo sistema BacenJud, como ocorreu no caso em comento”. Pleiteia a concessão de tutela de urgência com a finalidade de suspender a decisão interlocutória que determinou ex offício a penhora via sistema BacenJud de seus ativos financeiros, sob os seguintes argumentos: (i) “diante da possibilidade de ofensa ao patrimônio da Agravante Cinco Estrelas Agropecuária e Participação Ltda, que, diga-se de passagem, não tem qualquer relação jurídica com o débito da Gerar Projetos e Consultoria Ltda. – ME com a Antônio Venâncio Empreendimentos Imobiliários Ltda.” e (ii) de que “o risco de dano grave se traduz na inviabilidade da utilização de suas receitas, diante da possibilidade de futuras penhoras”. No mérito, requer o provimento recurso para que seja reformada a decisão agravada e “seja afastado o entendimento do juízo de piso, inclusive em decisões futuras, onde determinou a penhora de ‘ex offício’ pelo sistema BacenJud de ativos financeiros”, bem como “a liberação do valor de R$105,90 (cento e cinco reais e noventa centavos) indevidamente penhorado pelo sistema BacenJud em suas contas”. Preparo recolhido (ID 16169991 e 16169993). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza o Relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela (total ou parcial), a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[2] somente autoriza a sua concessão desde que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para melhor compreensão da lide, transcreve-se o teor da decisão que determinou o bloqueio de ativos da ora agravante (ID origem 58870113), in verbis: Em petição de ID 51386378 a parte executada formulou proposta de acordo englobando o débito exequendo do cumprimento de sentença em trâmite na 13a Vara Cível de Brasília, processo no 0048040-53.2014.8.07.0001. Intimada, a parte exequente concordou com a proposta de acordo, indicou as datas de pagamento das parcelas bem como a conta para depósito e requereu o sobrestamento do feito (ID 51446444). A parte executada juntou o pagamento da primeira parcela do acordo no valor de R$ 480.245,44 (ID 52477183). Em decisão de ID 52459057 as partes foram advertidas de que os valores destinados à parte exequente deveriam ser depositados em conta vinculada ao presente feito, pois devem ser destinados ao credor que gravou a penhora no rosto dos autos. O perito nomeado requereu o levantamento do valor fixo dos honorários depositados e a intimação da parte exequente para depositar em juízo o percentual de 5% sobre o depósito da primeira parcela do acordo (ID 53743954). Intimada para esclarecer se houve o pagamento das parcelas do acordo celebrado (ID 54878313), a parte exequente limitou-se a requerer a expedição de cartas precatórias para penhora de faturamento e discordou do pedido de levantamento de importância de pagamento de valores ao perito judicial (ID 56239384). Foi lavrado termo de penhora no rosto dos autos, determinada no processo 0036398-06.2002.8.07.0001, pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília, conforme termo de penhora de ID 57855456. Conforme decisão de ID n. 52459057 e 54878313, as partes foram advertidas de que eventual celebração de acordo deveria ser apresentada nos autos e os valores depositados em juízo, a fim de não frustrar a penhora no rosto dos autos. Apesar da advertência, a parte exequente limitou-se a requerer a expedição de cartas precatórias para penhora de faturamento, não esclarecendo se se houve o pagamento de outras parcelas, e não efetuando o depósito da parcela do acordo paga em conta judicial vinculada ao presente feito. Tal conduta, além de caracterizar litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, burla as penhoras no rosto destes autos, prejudicando demasiadamente os credores da empresa exequente. Ainda, disciplina o art. 312, do Código Civil, que “se o devedor pagar ao credor, apesar de intimado da penhora feita sobre o crédito, ou da impugnação a ele oposta por terceiros, o pagamento não valerá contra estes, que poderão constranger o devedor a pagar de novo, ficando-lhe ressalvado o regresso contra o credor”. Assim, por cautela e a fim de resguardar direito de terceiros, promovo, por meio do sistema BACENJUD, o bloqueio de ativos financeiros na conta onde foi efetivado o deposito, de titularidade do advogado da parte exequente, bem como na conta da empresa exequente e da empresa executada, no valor da parcela do acordo (R$480.245,44), uma vez que o valor das penhoras no rosto dos autos ultrapassa o referido valor. Ademais, solicito ainda, por meio do sistema BACENJUD, os extratos da conta de titularidade do advogada da parte exequente, na qual foi realizado o depósito de ID 52477183, conforme termo anexo, para verificar se foram realizados os depósitos das demais parcelas do acordo celebrado. Aguarde-se pelo prazo de 2 (dois) dias e voltem os autos para verificação de eventuais respostas positivas e demais providências pertinentes, inclusive apreciação de pedido de ID 53743954. Atribuo à presente decisão o caráter sigiloso, para garantir a efetividade do provimento. Efetivado o bloqueio de saldo parcial na conta-corrente da ora agravante, sobreveio a decisão recorrida (ID 60854520), nos seguintes termos: Baixe-se o sigilo atribuído à decisão de ID 58870113 e ao termos de ID 59816922 e 59816925. A consulta ao sistema BACENJUD restou parcialmente frutífera, com o bloqueio de R$ 105,90 na conta da parte executada e R$ 16.244,95, na conta do advogado da parte exequente, conforme extrato em anexo. Determino a imediata transferência da quantia bloqueada para conta vinculada a este Juízo (doc. anexo). Intime-se a parte executada e o advogado da parte exequente, por publicação, acerca do bloqueio realizado, com fundamento na decisão de ID 58870113. Considerando que a consulta ao sistema BACENJUD não restou totalmente frutífera, concedo à parte exequente e seu procurador, o prazo de 15 (quinze) dias para promover o depósito judicial em conta vinculada ao presente feito das parcelas do acordo pagas pela parte executada, a fim de não frustrar as penhoras no rosto dos autos, sob pena de incidência de multa de até 20% sobre o valor atualizado da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, inciso IV, CPC), sem prejuízo da sanções criminais, civis e processuais cabíveis, na forma do art. 77, §2o, do CPC. No mesmo sentido, reitero a advertência de ID 52459057 à parte executada, no sentido de que as próximas parcelas do acordo celebrado deverá ser efetivada em conta vinculada ao presente feito, sob pena de, nos termos do art. 312, do CC, o pagamento não valer contra os terceiros cuja penhora pende no rostos destes autos, sendo constrangida a pagar de novo. Além disso, a conduta contrária à determinação poderá ensejar a incidência de multa de até 20% sobre o valor atualizado da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, inciso IV, CPC), sem prejuízo da sanções criminais, civis e processuais cabíveis, na forma do art. 77, §2o, do CPC. Quanto à apreciação do pedido de ID 53743954, esclareça a parte exequente se persiste o interesse na penhora de faturamento da empresa executada, sob pena de sua inércia ser entendida como desistência da medida constritiva deferida. Defiro o prazo de 15 (quinze) dias para que o terceiro interessado, credor da penhora no rosto dos autos, regularize sua representação processual. Aguarde-se a resposta quanto a solicitação do extrato da conta corrente na qual foi efetivado o depósito da parcela do acordo, na forma determinada em decisão de ID 58870113. Numa análise inicial que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da medida liminar pleiteada pela agravante. Segundo o art. 860 do CPC[3], a penhora no rosto dos autos altera subjetivamente a figura a quem deverá ser efetuado o pagamento, conferindo a esta os bens que forem adjudicados ou que couberem ao devedor. Noutro giro, a pesquisa e o bloqueio via sistema Bacenjud consubstanciam atos natureza eminentemente assecuratória, sendo necessários para que o direito do credor não seja frustrado pelo devedor. Conquanto se reconheça o direito de as partes transigirem, de forma a colocaram fim ao litígio, tal transação somente pode lançar seus efeitos para dentro dos autos da ação executiva quando não houver causa impeditiva, como, no presente caso, em que a penhora no rosto dos autos ocorreu antes de eventual homologação de acordo. O art. 139, IV, do CPC, estabelece caber ao Juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Trata-se do Princípio do Poder Geral de Cautela. Na hipótese vertente, sem prejuízo da análise pelo colegiado, o bloqueio de ativos financeiros da agravante foi determinado ante o indício de fraude à execução perpetrado pelas partes e da desobediência às determinações judiciais para que as parcelas do suposto acordo extrajudicial fossem depositadas em conta vinculada ao Juízo. Desse modo, tendo em vista a possível tentativa das partes de frustrarem as penhoras no rosto dos autos, vislumbra-se a urgência e a excepcionalidade da medida constritiva determinada na origem. Noutro giro, não se revela o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto o bloqueio atingiu a quantia ínfima de R$105,90 (cento e cinco reais e noventa centavos) na conta da parte executada. 3. Com essas razões, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília, 02 de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. [3] Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.